Tribunal: TJMT
Processo: 1001278-57.2019.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
RFGDESA\-*+./96

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1001278-57.2019.8.11.0006

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA
.
DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA,
DES
A
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
EXMO. SR.
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
EXMO. SR.
DES. DIRCEU DOS SANTOS]

PARTE(S):

[ASSOCIACAO BEIT CACERES - CNPJ: 24.727.858/0001-10 (APELANTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), DIGNO ALEX VELASQUEZ MARTINEZ - CPF: 732.592.091-15 (APELADO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RITA DE LAET SANTOS - CPF: 040.914.571-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO DE IMÓVEL URBANO – POSSE MANSA E PACÍFICA –
ANIMUS DOMINI
– LAPSO TEMPORAL – REQUISITOS COMPROVADOS – RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO AQUISITIVA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Para que se configure a usucapião extraordinário é indispensável a comprovação da posse mansa e pacífica, pelo prazo de quinze anos, reduzindo para dez anos o prazo prescricional aquisitivo, se dela utilizar-se para moradia ou dela provir sua renda, além do “animus
domini
”. Preenchidos todos os requisitos necessários, o reconhecimento da pretensão aquisitiva é
medida
que se impõe
.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ASSOCIAÇÃO BEIT CÁCERES
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, Juíza de Direito
Joseana
Carla Ribeiro Viana Quinto
,

lançada nos autos da Ação de Usucapião Ordinária número 1001278-57.2019.8.11.0006, a qual julgou improcedente o pedido inaugural e condenou a parte autora
“em custas e honorários, estipulados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a execução em face da Justiça Gratuita conferida”
(sic).

Nas razões do apelo Id. 194308239, a associação recorrente aduz a incorreção da sentença recorrida, ao argumento de que o imóvel objeto da demanda não é bem público, porque
“o próprio Município foi quem atestou, por meio da Certidão emitida aos 16/04/2015, que a alienação ocorrera em 31/03/1965, data da emissão do Título Definitivo de Domínio e Posse, registrado nas folhas 135 do Livro 8 da Prefeitura Municipal”
(sic).

Diz que
“ao longo de todos os anos foi cobrado o tributo municipal sobre o imóvel, muito antes do registro do Título na matrícula”
, de tal feita
“que o imóvel usucapiendo não se enquadra no conceito de bem público, na forma do artigo 99 da Lei Civil, como também não detém caráter de utilidade pública, a ponto de necessitar proteção do Poder Público ao ponto de isentá-lo da prescrição aquisitiva”
(sic).

Relata que,
“não se encontrando na sentença outra citação a julgados, doutrina ou artigos legais que conduzem à conclusão de que um imóvel vendido pelo Município e emitido o Título Definitivo em 31/03/1965, o comprador não levou à registro, ainda permanece sendo imóvel público em 2015, é inevitável concluir que a sentença carece de fundamentação e deve, também por este motivo, ser reformada”
; que
“é contrário ao entendimento jurisprudencial, a tese acolhida na sentença de que o imóvel permaneceu sendo público até o ano de 2015, quando o próprio Município foi quem atestou que, revendo os arquivos encontrou o título definitivo emitido em 31/03/1965”
(sic).

A par desses argumentos, pede que seja
“provido o presente recurso para reformar sentença e conceder à Recorrente a DECLARAÇÃO DO DOMÍNIO da área
usucapienda
descrita no memorial descritivo anexo aos Autos”
(sic).

Contrarrazões da parte apelada na peça Id. 194308242, aduzindo, em suma, que a matrícula do imóvel não deixa dúvidas
“de que até 29 de junho de 2015 o bem era de propriedade da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT”
, de modo que
“o imóvel era público, insuscetível de usucapião por determinação constitucional expressa, nos artigos 183, § 3o, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal”
(sic).

Defende, no mais,
“que a posse da Apelante jamais foi mansa e pacífica, sempre havendo objeção pelos verdadeiros donos do imóvel, sejam os antigos, seja o atual, ora Apelado”
(sic). Pede, assim, que seja desprovido o recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Na peça Id. 205146171, a Procuradoria-Geral de Justiça, representada pela Procuradora de Justiça
Maria Ligia Pires de Almeida Barreto
, absteve-se de se manifestar no caso,
“por não vislumbrar, in
casu
, a presença de nenhuma das hipóteses mencionadas no dispositivo legal alhures transcrito, e, atenta ao teor da mencionada Recomendação no 34/2016, do Conselho Nacional do Ministério Público”
(sic).

Dispensado o recolhimento do preparo, por estar a parte recorrente litigando sob o pálio da justiça gratuita, conforme certificado no Id. 194359653.

Na peça Id. 216217180, a parte autora apelante pede
“a retirada dos presentes autos de pauta de julgamento por plenário virtual, a fim de ser transferido para sessão por videoconferência”
(sic) para fins de sustentação oral. O mesmo pedido foi também realizado pela parte requerida apelada no Id. 216007156.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA OS ADVOGADOS ROECSON VALADARES SÁ - OAB/MT 19797-O E RI
TA DE LAET SANTOS – OAB/MT 30369/O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

A parte autora recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça, de modo que dispensada do recolhimento das custas de preparo. Deste modo, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Consoante relatado, a parte recorrente aduz a incorreção da sentença recorrida que julgou improcedente sua pretensão
usucapienda
aviada.

Eis o teor da sentença recorrida:

“Vistos, etc.

Cuida-se de
AÇÃO DE USUCAPIÃO URBANO
ajuizada por
ASSOCIACAO BEIT CACERES
em face de
DIGNO ALEX VELASQUEZ MARTINEZ
, tendo como objeto metade do imóvel localizado na Rua João de Castro, no 35, Bairro Jardim São Luiz, nesta Comarca, inscrito na Matrícula 47.216 do Livro 2 da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cáceres/MT.

Segundo relata, no ano de 1991 o Grupo denominado Associação Beit Cáceres começou a se reunir no local abandonado, instalando padrão de energia elétrica até a construção de um templo religioso.

Narra que o Grupo na época era ligado à Congregação Israelita da Nova Aliança e reunia-se no local onde fora construído o Templo sob a coordenação de Marli de Souza Soares e que mesmo após a sua morte, seu filho
Gimerson
Ferreira de Souza, representando o Grupo, continuou a posse da mãe.

Ocorre que no ano de 2017, o requerido Digno Alex
Velasquez
Martinez tentou praticar esbulho dizendo ser o novo proprietário do imóvel e exigindo que os ocupantes lhe pagassem aluguéis.

Informa que a celeuma resultou na ação possessória no 1002065- 91.2016.8.11.0006, que correu na 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, sendo deferida a manutenção da posse em nome do ora requerente.

Argumenta que mesmo sem título e independente da discussão a respeito da
boa fé
do Grupo, a aquisição já se deu na forma extraordinária, pois superior a 15 anos.

A Contestação é vista em Id. 24255958, na qual o requerido alega como preliminar a impossibilidade jurídica do pedido já que a pretensão autoral é usucapir “metade” de um terreno, ou seja, sem que haja descrição exata do imóvel usucapido, tais como características, confrontações, localização, área, memorial
descritivo, etc.
No mérito, até o ano de 2015, o imóvel pleiteado estava registrado em nome do Município de Cáceres-MT. Logo, insuscetível de ser usucapido, por determinação constitucional expressa, ademais, afirma ser atualmente o legítimo proprietário do imóvel e bem por isso pugna pela improcedência do pedido inicial.

Impugnação à contestação em Id. 24916869.

Decisão de saneamento do feito em Id. 31100871

Ocorreu então audiência de instrução e julgamento cujas mídias com a oitiva de testemunhas encontram-se juntadas nos autos do PJE em anexo ao Id. 79230148 e Id. 112621703.

Alegações finais da parte autora em Id. 114494087 e da requerida em Id. 114594412.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

Pretende a parte autora usucapir “metade do imóvel localizado na Rua João de Castro, no 35, Bairro Jardim São Luiz, nesta Comarca, inscrito na Matrícula 47.216”, conforme área especificada no memorial descritivo juntado em Id. 17835369, sobre a qual, apesar da ausência de justo título, alega exercer posse mansa e pacífica desde o ano de 1991.

Acerca da Usucapião Extraordinária, institui o Código Civil:

Art. 1.238.
Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade,
independentemente de título e boa-fé
; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único
. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. –
destacou-se
.

Dos autos, a parte requerida contestou o feito, defendendo ser o legítimo proprietário do imóvel usucapiendo, conforme registro na matrícula da averbação da Compra e Venda datada de 30/11/2015 (Id. 24241128).

Argumenta, contudo, que anteriormente o bem pertencia ao Município de Cáceres, sendo que o registro/averbação do Título Definitivo tendo como transmitente a Prefeitura Municipal de Cáceres e como adquirente Giuseppe
Ciralli
foi realizado apenas em 29/06/2015.

Nesse ponto, a matrícula do imóvel juntada em Id. 24241128 demonstra que durante o exercício de posse sobre o bem objeto da ação, o imóvel pertenceu ao Município de Cáceres, ao menos até o ano de 2015, tratando-se, assim, até tal período, de bem público, que não pode estar sujeito à usucapião.

Isso porque o ordenamento jurídico e a Constituição Federal, nos artigos
183 ,
§ 3
o ,
e
191 ,
parágrafo
único ,
resguardam a propriedade dos bens considerados públicos, protegendo-os, inclusive, do instituto da
usucapião
, em homenagem aos princípios administrativos da indisponibilidade e da supremacia do interesse público.

A respeito, trata o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. COLISÃO DE PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À MORADIA E SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. IMÓVEL ABANDONADO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1- Recurso especial interposto em 12/7/2019 e concluso ao gabinete em 19/8/2020. 2- Na origem, cuida-se de embargos de terceiro, opostos pelos ora recorrentes, por meio do qual pretendem a manutenção na posse do imóvel público objeto da lide, ao argumento de ocorrência de usucapião. 3- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível reconhecer a prescrição aquisitiva de imóveis financiados pelo SFH, quando ocorre o abandono da construção pela CEF. 4-
Regra geral, doutrina e jurisprudência, seguindo o disposto no parágrafo 3o do art. 183 e no parágrafo único do art. 191 da Constituição Federal de 1988, bem como no art. 102 do Código Civil e no enunciado da Súmula no 340 do Supremo Tribunal Federal, entendem pela absoluta impossibilidade de usucapião de bens públicos.
5- O imóvel vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, porque afetado à prestação de serviço público, deve ser tratado como bem público, sendo, pois, imprescritível. Precedentes. 6-
Na eventual colisão de direitos fundamentais, como o de moradia e o da supremacia do interesse público, deve prevalecer, em regra, este último, norteador do sistema jurídico brasileiro, porquanto a prevalência dos direitos da coletividade sobre os interesses particulares é
pressuposto
lógico de qualquer ordem social estável
. 7-
Mesmo o eventual abandono de imóvel público não possui o condão de alterar a natureza jurídica que o permeia, pois não é possível confundir a usucapião de bem público com a responsabilidade da Administração pelo abandono de bem público. Com efeito, regra geral, o bem público é indisponível.
8- Na hipótese dos autos, é possível depreender que o imóvel foi adquirido com recursos públicos pertencentes ao Sistema Financeiro Habitacional, com capital 100% (cem por cento) público, destinado à resolução do problema habitacional no país, não sendo admitida, portanto, a prescrição aquisitiva. 9- Eventual inércia dos gestores públicos, ao longo do tempo, não pode servir de justificativa para perpetuar a ocupação ilícita de área pública, sob pena de se chancelar ilegais situações de invasão de terras. 10- Não se pode olvidar, ainda, que os imóveis públicos, mesmo desocupados, possuem finalidade específica (atender a eventuais necessidades da Administração Pública) ou genérica (realizar o planejamento urbano ou a reforma agrária). Significa dizer que, aceitar a usucapião de imóveis públicos, com fundamento na dignidade humana do usucapiente, é esquecer-se da dignidade dos destinatários da reforma agrária, do planejamento urbano ou de eventuais beneficiários da utilização do imóvel, segundo as necessidades da Administração Pública. 11- Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1874632 AL 2020/0096892-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/11/2021). –
destacou-se
.

É da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. DESCABIMENTO, NA HIPÓTESE.
Caso em que restou demonstrado que, durante o exercício de posse sobre o bem objeto da ação, o imóvel pertenceu ao Município de Porto Alegre, tratando-se, assim, neste período, de bem público não sujeito à usucapião. Não preenchidos os requisitos do art. 1.238 do CC, é de ser mantida a sentença que afastou a exceção de usucapião.
APELAÇÃO DESPROVIDA, À UNANIMIDADE. (Apelação Cível No 70080361439, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 21/02/2019).

(TJ-RS - AC: 70080361439 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 21/02/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/03/2019) – destacou-se.

No caso dos autos, eventual prazo para prescrição aquisitiva só poderia ter início a partir de 29/06/2015, quando se deu de forma regular o registro do título de domínio em face de particular.

Assim, considerando que a posse dos autores após tal ano não perdurou por tempo suficiente e, por conseguinte não preenche os requisitos do art. 1.238 do CC, é de ser julgar improcedente o pedido.

Dessa forma, por tudo que foi exposto, decido:

a) JULGAR IMPROCEDENTE a ação de usucapião nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, extinguindo o feito com resolução do mérito;

b) Condenar a parte autora em custas e honorários, estipulados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a execução em face da Justiça Gratuita conferida;

c) Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

d) Após transitado em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.”

Pois bem.

Conforme a inicial, a parte autora apelante pretende usucapião do imóvel localizado na Rua João de Castro, no. 35, Bairro Jardim São Luiz, nesta Comarca, inscrito na Matrícula no. 47.216 do Livro 2 da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cáceres/MT.

Aduz que no ano de 1991 o grupo denominado Associação Beit Cáceres começou a se reunir no local abandonado, instalando padrão de energia elétrica até a construção de um templo religioso. Afirma que o grupo na época era ligado à Congregação Israelita da Nova Aliança e reunia-se no local onde fora construído o Templo sob a coordenação de Marli de Souza Soares e que mesmo após a sua morte, seu filho
Gimerson
Ferreira de Souza, representando o grupo, continuou a posse da mãe.

Pontua que no ano de 2017, o requerido Digno Alex
Velasquez
Martinez tentou praticar esbulho, dizendo ser o novo proprietário do imóvel e exigindo que os ocupantes lhe pagassem aluguéis, sendo que a celeuma resultou na Ação Possessória no. 1002065- 91.2016.8.11.0006, que correu na 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, sendo deferida a manutenção da posse em nome da associação ora requerente.

Assevera que, mesmo sem título e independente da discussão a respeito da boa-fé do grupo, a aquisição já se deu na forma extraordinária, pois superior a 15 (quinze) anos.

Com efeito, a despeito dos argumentos recursais em sentido diverso, infere-se que a insurgência recursal não deve prosperar.

É que há nos autos prova cabal e irrefutável de que o imóvel era de propriedade do Município de Cáceres até 09/07/2015, sendo somente transferido para o domínio de particular em 10/07/2015 (data do efetivo registro do título de alienação imobiliária), consoante matrícula número 47.2016 do CRI de Cáceres juntada no Id. Num. 194307174 - Pág. 1, o que autoriza a fluência da prescrição aquisitiva somente a partir de tal marco, eis que, como cediço, nos termos dos
“
arts
. 183, § 3o e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e os
arts
. 98 e 102 do Código Civil, e, ainda, com as Súmulas 340/STF e 619/STJ,
os bens públicos, sejam de uso comum do povo, de uso especial ou dominicais, não são suscetíveis de usucapião
”
(TJMT, N.U 0016127-29.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024) (destaquei).

Veja-se o teor da referida matrícula:

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – OCUPAÇÃO IRREGULAR – MERA DETENÇÃO – INSUSCETÍVEL DE USUCAPIÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 183, § 3o E 191, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DOS ARTS. 98 E 102 DO CÓDIGO CIVIL – APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 340/STF E 619/STJ – EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA – NÃO INDENIZÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em conformidade com os
arts
. 183, § 3o e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e os
arts
. 98 e 102 do Código Civil, e, ainda, com as Súmulas 340/STF e 619/STJ, os bens públicos, sejam de uso comum do povo, de uso especial ou dominicais, não são suscetíveis de usucapião.
2.
Em se tratando de bem público, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não ser possível sua posse, configurando a ocupação mera detenção de natureza precária, afastando o pagamento de indenização pelas benfeitorias, bem como o reconhecimento do direito de retenção.
3. A
ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária. Outrossim, a função social da propriedade, a dignidade da pessoa humana ou o direito à moradia são institutos jurídicos que não devem ser vistos de maneira absoluta, nem são capazes de descaracterizar a construção/ocupação irregular do apelante
.”
(N.U 0011647-82.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024,
Publicado
no DJE 28/04/2024) (destaquei)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO –
IMÓVEL PERTENCENTE AO ESTADO DE MATO GROSSO – INSUSCETIBILIDADE DE USUCAPIÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 183, § 3o E 191, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DOS ARTS. 98 E 102 DO CÓDIGO CIVIL –
APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 340/STF E 619/STJ – RECURSO DESPROVIDO.
Em conformidade com os
arts
. 183, § 3o e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e os
arts
. 98 e 102 do Código Civil, e, ainda, com as Súmulas 340/STF e 619/STJ, os bens públicos, sejam de uso comum do povo, de uso especial ou dominicais, não são suscetíveis de usucapião.
”
(TJMT, N.U 0016127-29.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
USUCAPIÃO – BENS PÚBLICO – MUNICÍPIO – IMÓVEL –AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DOAÇÃO ILEGAL – IMPOSSIBILIDADE USUCAPIR IMÓVEL PÚBLICO.
1.
O particular não tem poderes de propriedade sobre imóvel público, o qual não pode ser usucapido.
2.
O direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, a qual deveria estar intacto, de forma a manter e atender o interesse de toda a coletividade, não somente da Recorrente
.”
(N.U 0002174-67.2013.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022,
Publicado
no DJE 02/12/2022) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR: GRATUIDADE DE JUSTIÇA – MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES APONTADAS NA CONCESSÃO INICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - BEM PÚBLICO - DIREITO À MORADIA - DIREITO RELATIVO - INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – DESPROVIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Muito embora esteja previsto na Constituição Federal,
o direito social à moradia não pode ser analisado de forma absoluta, haja vista que em se tratando de área pública, não se admite ocupação desprovida da devida autorização pelo ente público
. 2 -
O particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, o qual é impassível de usucapião (art. 183, §3o, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor.
3 -
A ocupação de imóveis oriundos do programa habitacional, sem a autorização do Município, é irregular e sujeita o invasor à ordem de desocupação, sem direito a eventual indenização pelas benfeitorias, porque não configura posse, mas mera detenção.
”
(N.U 0001333-69.2017.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020,
Publicado
no DJE 21/01/2021) (destaquei)

De outra feita, para fins jurídicos, irrelevante que o Município de Cáceres tenha expedido em 31/03/1965 Título Definitivo de Domínio e Posse em favor de particular, bem assim que tenha sido alterada a titularidade imobiliária perante o Cadastro Imobiliário da Municipalidade, isso porque o título translativo da propriedade não foi levado a registro perante o Cartório de Registro de Imóveis competente, sendo que,
para fins registrais e de domínio, a propriedade imobiliária somente se adquire pela transcrição do título no respectivo registro nos termos do art. 1.245, § 1o do Código Civil
,
in
verbis
:

“Art. 1.245.
Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis
.

§ 1°
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel
.”
(destaquei)

Ademais, também é irrelevante a cobrança de IPTU sobre o imóvel desde o ano de 2007, isso porque o
fato gerador do IPTU é a propriedade
,

e o proprietário do imóvel,
o titular do seu domínio útil, ou

o seu possuidor a qualquer título
,
é contribuinte do imposto
, conforme prevê o CTN (
arts
. 32 e 34).

Portanto, havendo cabal demonstração de que o imóvel era de domínio do Município de Cáceres, sendo somente transferido para o domínio de particular em 10/07/2015, outra solução jurídica não coube ao Juízo
a quo
senão, acertadamente, concluir pela improcedência do pedido, estando escorreita a sentença recorrida que infere não ter transcorrido prazo necessário da prescrição aquisitiva para fins de usucapião.

Registre-se, no mais, que
o fato de a associação autora recorrente ter ajuizado anterior ação possessória que lhe foi favorável (ação de manutenção de posse no. 1002065-91.2016.8.11.0006) não tem o condão de transmudar a posse irregular, especialmente para fins de implementação do prazo para a aquisição da propriedade da usucapião, sobretudo porque, como cediço, as ações possessória e de natureza petitória, como é a usucapião, não se confundem, por possuírem causa de pedir e pedido diversos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença recorrida.

Observando o disposto nos §§ 2o, 6o e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte autora apelante para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM
21
DE JUNHO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. A RELATORA DESPROVEU O RECURSO E O 2o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 26 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL):

O voto da Eminente Relatora elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em suma, trata-se de recurso de apelação interposto pela Associação Beit Cáceres, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de usucapião que move contra Digno Alex
Velasquez
Martinez, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, ante a não comprovação dos requisitos do art. 1.238, do C. Civil, condenando a autora ao pagamento do ônus sucumbencial, observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do código de ritos (id. 194308236).

Irresignada, a apelante sustenta que o imóvel em questão deixou de ser bem público em 1965, com a emissão de título definitivo de domínio e posse pelo Município de Cáceres/MT em favor de Giuseppe
Ciralli
, conforme certidão emitida pela mesma em 2015. Segue sustentando, ser irrelevante para o reconhecimento da usucapião o fato
do
comprador não ter levado o título de propriedade a registro, pois, o imóvel já não se enquadrava no conceito de bem público. Firme no seu propósito, alega que está na posse do imóvel objeto da demanda, com animus
domini
, há mais de 20 (vinte) anos, conforme reconhecido em ação de manutenção de posse já transitada em julgado. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação totalmente procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 194308242), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Diante disso, a i. Relatora, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, sob o fundamento de que “
há nos autos prova cabal e irrefutável de que o imóvel era de propriedade do Município de Cáceres até 09/07/2015, sendo somente transferido para o domínio de particular em 10/07/2015

(data do efetivo registro do título de alienação imobiliária), [...], o que autoriza a fluência da prescrição aquisitiva somente a partir de tal

marco”, aliado ao fato de ser “irrelevante que o Município de Cáceres tenha expedido em 31/03/1965
[...], isso porque o título translativo da propriedade não foi levado a registro perante o Cartório de Registro de Imóveis competente”, negou provimento ao recurso, a fim de manter a r. sentença, bem como para majorar a verba honorária sucumbencial.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pela i. Relatora, entendo, com a devida vênia, que não agiu com o costumeiro acerto no voto condutor.

De início, entendo ser desnecessária uma nova exposição fática da celeuma, em razão
da mesma
ter sido bem descrita no voto condutor, pela i. Relatora.

Dito isso,
in
casu
, pelo que se denota dos autos, com o devido respeito, a meu ver, o cerne da questão, primeiramente, está em saber se o bem imóvel objeto da demanda deixou de ser bem público em 1965 ou apenas 2015.

Sendo assim, após profunda análise dos autos, verifico que, de fato, o Município de Cáceres/MT emitiu, em 1965, título definitivo de domínio e posse do bem imóvel objeto dos autos em favor de Giuseppe
Ciralli
, conforme certidão de id. 194308190, trazida
a
baila pelo réu, ora apelado.

Dessa forma, com a devida vênia, não há como fechar os olhos para o fato de que o referido imóvel deixou de ser bem público em 1965, em razão da venda efetuada pelo aludido Município ao Sr. Giuseppe
Ciralli
, conforme reconhecido pelo próprio ente público (id. 194308190).

Nesse contexto, a meu ver, é irrelevante o registro do referido título em cartório para que seja reconhecida propriedade de Giuseppe
Ciralli
sobre o imóvel desde 1965 e que tal bem deixou de ser público a partir daquela data, podendo ser objeto de ação de usucapião.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL RURAL. USUCAPIÃO ORDINÁRIA.
JUSTO TÍTULO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. REGISTRO. DESNECESSIDADE
. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TERCEIRO. CITAÇÃO. FRUSTRADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).

2.
A falta de registro de compromisso de compra e venda não é suficiente para descaracterizar o justo título como requisito necessário ao reconhecimento da usucapião ordinária
.

3. A interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente é possível na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo consegue reaver a posse para si. Precedentes.

4. A mera lavratura de boletim de ocorrência, por iniciativa de quem se declara proprietário de imóvel litigioso, não é capaz de, por si só, interromper a prescrição aquisitiva.

5. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.584.447/MS, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 09.03.2021 – negritei e grifei).

Com efeito, a autora, ora apelante também realiza os pagamentos de IPTU desde 2007, conforme histórico financeiro do imóvel (id. 194308170), também fornecido pelo Município de Cáceres/MT, deixando ainda mais cristalino o fato de que o referido bem não é mais público.

Por conseguinte, havendo prova cabal nos autos de que o imóvel objeto da demanda deixou de ser público em 1965, é de clareza solar que o mesmo pode ser usucapido.

Superada essa questão,
mister
se faz constar que a usucapião extraordinária encontra amparo legal no art. 1.238, do C. Civil, senão vejamos,
verbis
:

“
Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.
”

Consoante o magistério de Cristiano Chaves de Farias e Nelson
Rosenvald
, “
É certo que a usucapião extraordinária
caracteriza-se
pela longa duração da posse (quinze ou dez anos), dispensando-se os requisitos formais do justo título e da boa-fé. Assim, basta a posse contínua, com animus
domini
, sem interrupção nem oposição, acrescida em alguns casos de qualificação pela função social
” (Curso de Direito Civil, Vol. 5, 13a Ed., Salvador: Editora
JusPodivm
, 2017 – negritei).

À vista disso, cabe à autora demonstrar de forma real que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel, pelo prazo exigido na lei, sem interrupção e nem oposição, possuindo-o como seu.

In
casu
, conforme relatado no voto condutor, a autora, ora apelante, pretende a aquisição do imóvel localizado na Rua João de Castro, n. 35, Bairro Jardim São Luiz, no Município de Cáceres/MT, matriculado sob n. 47.216, do CRI da mesma
Comarca,
sob
a alegação de ser a sua legítima possuidora, há mais de 15 (quinze) anos, de forma mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição, com
animus
domini
.

Sendo assim, em que pese à fundamentação posta tanto na r. sentença, quanto no voto condutor, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que a autora, ora recorrente, está na posse do imóvel objeto da demanda desde 2000, sem oposição, e que o aludido bem é
usucapível
, visto que foi vendido pelo Município de Cáceres/MT para Giuseppe
Ciralli
em 1965, consoante se observa do documento de id. 194308190, reafirmo, estando registrado em nome de pessoa física.

Não obstante, no que se refere à posse do bem objeto da lide, destaco que a ação de manutenção de posse (Proc. n. 1002065-91.2016.8.11.0006) ajuizada pela autora em desfavor do réu, foi julgada procedente, com
transito
em julgado, onde foi reconhecido que a mesma
encontra-se
na aludida posse desde o ano 2000 até a presente data, senão vejamos,
verbis
:

“
Inicialmente, a documentação acostada nos autos é farta a comprovar a posse exercida pela parte Autora
.

[...]

Não bastasse isso, a parte Autora acostou aos autos (ids. 3222896, 3222890,3222900 e 3222903), inúmeras contas de energia elétrica em nome de Marli de Souza Soares. Tais faturas remontam o ano de 1998 e seguintes.

Neste ponto, é importante salientar que a prova testemunhal esclareceu que a pessoa de Marli fazia parte da Associação, e que era esposa de um dos seus dirigentes, de modo que auxiliava nos cuidados de manutenção do local.

Tal afirmativa resultou comprovada pela prova oral colhida durante a audiência de justificação bem como durante a audiência de instrução
.

[...]

Deste modo, os depoimentos prestados pelas testemunhas encontram-se em harmonia com as afirmações da parte Autora, no sentido de que a sra. Marli era membro da associação, e esposa de um dos membros, responsáveis pela manutenção do local, justificando a existência de faturas de energia elétrica em nome da mesma e, ainda, confirmando o indício do exercício de posse sobre a área objeto da lide há muitos anos, apontando os documentos meados do ano de 1998.

Não bastasse isso, há nos autos outros documentos capazes de evidenciar a posse da associação sobre o imóvel. Tais documentos apontam o endereço do imóvel em tela, cujos conteúdos demonstram a aquisição de materiais para construção, os mais antigos datando o ano de 2000, 2001, 2005, e outros, relativos
a
aquisição de produtos/serviços, do ano de 2010
.

Desta forma, além de evidenciarem a posse da associação sobre o imóvel, demonstram o lapso temporal desta posse, bem como a sua continuidade, eis que se iniciam no ano de 2000 e vão até o ano de 2010, e, ainda, confirmam as alegações quanto a construção do prédio edificado no local, templo da associação
.

[...]

Dessa forma, o requisito posse restou devidamente demonstrado pela Requerente, eis que as testemunhas não tiveram dúvida ao afirmarem que os membros da associação sempre estiveram no local exercendo a posse do imóvel, na medida em que se reuniam no local para prática de seus rituais (conjunto de gestos, palavras e formalidade), bem como servindo como moradia para um de seus membros/diretor, conforme demonstra a fotografia anexada aos autos
.

[...]

Por fim, ressalto que se verifica dos autos é uma imprudência extrema do Requerido que adquiriu uma área sem qualquer averiguação de possíveis impedimentos, o que é confirmado pelo próprio Requerido em seu depoimento. Ademais, restou escancarado os atos desmedidos de João
Parisati
(“vendedor”), que simplesmente ignorou a posse exercida pelo requerente com a simples afirmação, frisa-se, desprovida de qualquer prova, de que a área lhe pertencia
.

Assim sendo, perfeitos os requisitos legais, cabível o deferimento do pedido, confirmando-se a liminar concedida.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de determinar a manutenção definitiva da requerente ASSOCIAÇÃO BEIT CÁCERES na posse da porção do imóvel em litígio descrita na petição inicial, bem como para determinar que o requerido DIGNO ALEX VELASQUEZ MARTINEZ se abstenha de praticar qualquer outro ato espoliativo na posse que o requerente exerce sobre a área em comento.” (id. 11440972 – autos Proc. n. 1002065-91.2016.8.11.0006 – negritei e grifei
).

Destarte, não há nos autos qualquer prova que refute as alegações da parte autora, ora apelante, de que o imóvel deixou de ser bem público em 1965 e que está na sua posse desde o ano 2000, ou seja, há mais de 15 (quinze) anos, de forma mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição, com animus
domini
, sendo imperativo o reconhecimento da usucapião extraordinária do imóvel objeto da demanda prevista na norma legal em comento.

Nesse sentido é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL URBANO – DEMONSTRAÇÃO DE EXERCÍCIO DE POSSE PLENA DO

IMÓVEL DESDE O ANO DE 1996 – ESTABELECIMENTO DE MORADIA – PRESENÇA DO ANIMUS DOMINI – PROVAS TESTEMUNHAIS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – DECLARAÇÃO DA PRETENSÃO AQUISITIVA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando presentes os requisitos legais, o reconhecimento da aquisição originária da propriedade por usucapião é
medida
que se impõe
”. (RAC n. 0004512-75.2016.8.11.0004, 3a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 24.05.2023 – negritei)
.

Assim, a r. sentença merece ser reformada para julgar procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, a fim de declarar o domínio da parte autora sobre o imóvel localizado na Rua João de Castro, n. 35, Bairro Jardim São Luiz, no Município de Cáceres/MT, matriculado sob n. 47.216, do CRI da mesma Comarca, ante o preenchimento dos requisitos do art. 1.238, do C. Civil, com a inversão do ônus sucumbencial.

Por fim,
indefiro o pleito de justiça gratuita formulado pelo réu, ora apelado
, ante a evidência nos autos da falta de pressupostos legais para a sua concessão, na forma do art. 99, §2o, do CPC, haja vista os valores pagos pelo imóvel, bem como pelo imposto de transmissão da sua propriedade, dentre outros.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, peço vênia a douta e culta Relatora para divergir do seu voto, de modo que conheço do recurso interposto pela Associação Beit Cáceres e lhe
DOU PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em saber se os requisitos para fins de usucapião restaram preenchidos e se merece reforma a sentença de piso.

Num primeiro momento, entendi por bem negar provimento ao recurso interposto pela Associação recorrente.

Todavia, no ponto, considerei por bem revisitar os autos e ao fazê-lo, conclui por aderir ao voto vista do e. 1o vogal, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, pois a questão debatida restou muito bem esclarecida, primeiramente ao assinalar que
“é irrelevante o registro do referido título em cartório para que seja reconhecida propriedade de Giuseppe
Ciralli
sobre o imóvel desde 1965 e que tal bem deixou de ser público a partir daquela data, podendo ser objeto de ação de usucapião”
(sic), cuja circunstância encontra guarida inclusive em julgados do STJ, tal como mensurado pelo ínclito Vogal.

Não bastasse, as provas coligidas aos autos bem demonstram que a Associação demandante, aqui apelante, ao menos desde 2007 vêm adimplindo regularmente com o imposto predial (IPTU) do imóvel respectivo, sem levar em consideração ainda que há fotografias antigas donde é possível verificar até mesmo a realização de uma construção de templo, a corroborar que realmente vêm exercendo a posse por longínquo tempo com ânimo de dono e sem qualquer oposição por quem de direito.

Por fim, mas não menos importante, comungo da mesma conclusão emitida pelo eminente Des. Carlos Alberto em seu voto vista, ao concluir que
“havendo prova cabal nos autos de que o imóvel objeto da demanda deixou de ser público em 1965, é de clareza solar que o mesmo pode ser usucapido”
(sic).

Não só, também chama a atenção o fato de que houve o ajuizamento da ação de manutenção de posse (no. 1002065-91.2016.8.11.0006) ajuizada pela Associação autora recorrente em desfavor do réu apelado, que foi julgada
procedente
, já com seu trânsito operado e atualmente em fase de cumprimento de sentença onde foi reconhecido que a mesma
encontra-se
na aludida posse desde o
ano 2000
até a presente data.

Portanto, uma vez cumpridos todos os requisitos do art. 1.238 do CC, mister a declaração do domínio da parte autora sobre o imóvel localizado na Rua João de Castro, no. 35, Bairro Jardim São Luiz, no Município de Cáceres/MT, matriculado sob no. 47.216, do CRI da mesma Comarca.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL URBANO – DEMONSTRAÇÃO DE EXERCÍCIO DE POSSE PLENA DO IMÓVEL DESDE O ANO DE 1996 – ESTABELECIMENTO DE MORADIA – PRESENÇA DO ANIMUS DOMINI – PROVAS TESTEMUNHAIS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – DECLARAÇÃO DA PRETENSÃO AQUISITIVA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando presentes os requisitos legais, o reconhecimento da aquisição originária da propriedade por usucapião é
medida
que se impõe
.”
(N.U 0004512-75.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023,
Publicado
no DJE 31/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – RESIDÊNCIA HABITUAL ESTABELECIDA NO IMÓVEL – ARTIGO 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO DE OFÍCIO (ARTIGO 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Aquele que preenche todos os requisitos elencados no art. 1.238, caput e parágrafo único, do Código Civil tem direito à declaração da prescrição aquisitiva da propriedade de imóvel urbano.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).”
(N.U 0006730-81.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021,
Publicado
no DJE 16/08/2021)

Diante deste contexto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Associação Beit Cáceres, para, reformando a sentença de piso, julgar procedente o pedido inaugural, a fim de declarar o domínio da parte autora sobre o imóvel localizado na Rua João de Castro, no. 35, Bairro Jardim São Luiz, no Município de Cáceres/MT, matriculado sob no. 47.216, do CRI da mesma Comarca, ante o preenchimento dos requisitos do art. 1.238, do Código Civil, com a inversão do ônus sucumbencial.

Por fim,
indefiro
o pleito de justiça gratuita formulado pelo réu, ora apelado, ante a evidência nos autos da falta de pressupostos legais para a sua concessão, na forma do art. 99, §2o, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL)

Acompanho o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024